Tribunal: TJDFT
Processo: 0008049-56.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE E COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR MULTA. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de desobediência (art 330, caput, do CP) à pena de 15 dias de detenção em regime aberto, substituída por uma pena de multa, fixada em 30 dias multa, sendo cada dia multa fixado em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente à época dos fatos.
2. Requer concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para absolvição por ausência de provas e excludente de ilicitude por estado de necessidade. Subsidiariamente, requer redução da multa para o mínimo legal de 10 dias multa, por estar em situação de hipossuficiência.
3. O crime de desobediência tutela a preservação do prestígio e da autoridade inerentes às atividades desempenhadas pelos funcionários públicos. Pune-se a conduta do sujeito que deliberadamente desobedece ordem legal e individualizada de funcionário público competente para cumprí-la.
4. A autoria e materialidade do crime estão comprovadas pelo laudo de descumprimento de embargo, emitido em 22/09/2017, subscrito pelo agente público de fiscalização e assinado por duas testemunhas (Id 19865209, p. 4), que constatou a trangressão do auto de embargo n D 060910 – OEU emitido em 25/08/2017 (Id 19865209, p. 5).
5. A tese de insuficiência de provas não se sustenta. O laudo emitido pela Administração Pública goza de presunção de veracidade e está acompanhado de outros elementos que corroboram com os fatos descritos na denúncia.
6. Com efeito, o relatório de caracterização de ocupação ilegal n S-006759-Rel é rico em fotos e demonstra a evolução da obra (Id 19865209). O depoimento da testemunha Eurípedes relata que na ocasião do auto de embargo a construção apresentava apenas colunas e paredes e na ocasião do laudo de descumprimento já estava coberto com laje (Id 19865231 a 19865234). A testemunha Wellington confirmou que estava presente no dia do laudo descumprimento de embargo, constatou a nítida execução da cobertura e inserção de portas de acesso, além da retirada do muro de pré-moldado (Id 19865235 a 19865236 e 19865239).
7. Por ocasião do interrogatório o apelante reconheceu a colocação de cobertura no imóvel após o embargo, confessando, portanto a desobediência, bem como informou que a titularidade do bem encontra-se sob discussão (Id’s 19865240, 19865237 a 19865238).
8. A alegação de que as alterações na obra se deram com a finalidade de impossibilitar entrada de terceiros e ruína do bem, não prospera, tampouco configura boa-fé, já que o réu tinha pleno conhecimento do auto de embargo e por consequência da impossibilidade de promover qualquer modificação no imóvel.
9. Não se verifica excludente de ilicitude, por evidente ausência dos requisitos caracterizadores de estado de necessidade, quais sejam, perigo atual, situação de perigo não causada voluntariamente pelo agente, inevitabilidade do comportamento lesivo, inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado.
10. Desse modo, não há dúvida de que o apelante desobedeceu de forma consciente a ordem legal de embargo emitida por agente público, impondo-se a condenação pelo crime de desobediência. Precedente: Acórdão 1097116, 20150910037640APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 1203/1204, partes: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios versus Vanderlino Mendes Silva.
11. A substituição da pena privativa de liberdade fixada por 30 dias multa, calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data do fato, não se mostra excessivo dadas as circunstâncias do caso. Ademais, não há elementos nos autos indicando que o réu encontra-se em situação de penúria em razão da pandemia da Covid-19, capaz de ensejar a revisão da penalidade.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.